Tribunal: TJMT
Processo: 1032723-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032723-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO AIACHE CORDEIRO - CPF: 509.374.212-00 (ADVOGADO), EUDSON OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 022.306.774-11 (EMBARGANTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO GONCALVES VIEIRA FIRMINO - CPF: 057.377.264-95 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), ADRIANO CESAR DA SILVA BARRETO - CPF: 001.998.641-60 (VÍTIMA), ALEX JUNIOR DE SIQUEIRA - CPF: 055.197.391-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENIR CAVALCANTI FREIRE - CPF: 656.743.674-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AIACHE CORDEIRO - CPF: 509.374.212-00 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO GONCALVES VIEIRA FIRMINO - CPF: 057.377.264-95 (EMBARGANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LUCIANA OLGA RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 011.320.091-97 (ADVOGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
. DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SALA ESPECIAL. INVIABILIDADE, CONTUDO, DE CONHECIMENTO DO
WRIT
NESSE PONTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA PREVIAMENTE AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de
habeas corpus
voltada à revogação da prisão preventiva do paciente.

2. Os embargantes alegam que o acórdão foi contraditório quanto aos fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente e omisso quanto ao pedido subsidiário de cumprimento da prisão em sala especial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição no acórdão em relação à análise dos fundamentos da prisão preventiva; e (ii) saber se houve omissão do acórdão quanto ao pedido secundário de cumprimento da custódia cautelar em sala especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão manteve coerência interna e coesão com os fatos e argumentos trazidos a conhecimento, não se identificando a contradição alegada, senão o mero inconformismo dos impetrantes com o desfecho do julgamento, que lhes foi desfavorável.

5. Houve, de fato, omissão em relação ao pedido de cumprimento da prisão preventiva em sala especial. Todavia, como a questão não fora previamente analisada pela autoridade apontada como coatora, o
habeas corpus
não deve ser conhecido nesse particular, sob pena de supressão de instância, o que não impede que o Tribunal determine ao juízo de origem que enfrente a questão em prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão quanto ao pedido subsidiário de prisão especial, sem efeitos modificativos, com determinação de ofício de que o impetrado analise tal pedido.

Teses de julgamento:
“1. A mera pretensão de rediscussão dos fundamentos da decisão embargada não autoriza o acolhimento dos aclaratórios. 2. Constatando-se a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para o preenchimento da lacuna. 3. A ausência de prévia análise do juízo de origem acerca do pedido de cumprimento da prisão preventiva em sala especial inviabiliza a cognoscibilidade do
habeas corpus
nesse ponto, sob pena de supressão de instância”.

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Especial n. 1.250.367/RJ, Rel.a Min.a Eliana Calmon, j. 15/8/2013; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1032853-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 4/2/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Aiache Cordeiro e Luiz Gustavo Gonçalves Firmino contra o acórdão prolatado no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1032723-38.2024.8.11.0000, no qual esta Câmara denegou a ordem, voltada à revogação da prisão preventiva do paciente Eudson Oliveira de Matos.

Em síntese, os embargantes alegam que o acórdão apresentou 1) “
contradição quanto aos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva e para indeferir o presente habeas corpus
”; e 2) “
omissão quanto ao pedido de cumprimento da prisão em ‘sala especial’
” (Id. n. 280876895).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando pelo acolhimento parcial dos aclaratórios, tão somente para que seja sanada a omissão consistente na ausência de análise do pedido subsidiário de prisão em sala especial, porém, pelo não conhecimento do
habeas corpus
nesse ponto, em razão da supressão de instância, ou, se conhecido, pela concessão parcial da ordem (Id. n. 281206377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço dos embargos.

Como relatado, os embargantes se insurgem contra o acórdão prolatado no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1032723-38.2024.8.11.0000, no qual esta Câmara denegou a ordem, voltada à revogação da prisão preventiva do paciente Eudson Oliveira de Matos.

Alegam, em síntese, que o acórdão apresentou 1) “
contradição quanto aos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva e para indeferir o presente habeas corpus
”; e 2) “
omissão quanto ao pedido de cumprimento da prisão em ‘sala especial’.
”

O inconformismo é parcialmente procedente.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS ROBUSTOS QUANTO AO
FUMUS COMMISSI DELICTI
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE REVELA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APARENTE PROPENSÃO DO PACIENTE À REITERAÇÃO DELITIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

Não procede a alegação de insuficiência de indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva, quando existentes, nos autos, robustos elementos informativos que evidenciam o
fumus commissi delicti
, inclusive com denúncia já recebida, a demonstrar a presença de justa causa para a deflagração da ação penal. Outrossim, na estreita via do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, não se revela viável enfrentamento exauriente de questões afetas ao próprio mérito da persecução penal.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando a decisão se lastreia em elementos dos autos para demonstrar a imprescindibilidade da custódia como garantia da ordem pública, por força da gravidade concreta da conduta, bem como à luz do risco de reiteração delitiva.”

No que diz respeito à suposta “
contradição quanto aos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva e para indeferir o presente habeas corpus
”, alega-se que “
o v. acórdão embargado inovou nas razões apresentadas pela D. Autoridade Coatora para justificar a restrição da liberdade do Paciente, acrescentando elemento que não existiam na r. decisão que ensejou a impetração do presente writ
”.

De plano, nota-se que os embargantes pretendem ver rediscutidos os fundamentos da denegação da ordem, não demonstrando contradição propriamente dita, senão o mero descontentamento com a conclusão a que chegou o Tribunal acerca da matéria.

A propósito, em suas contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça bem observou que, “
conforme entendimento do STJ, ‘a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado’ (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013)
” (Id. n. 281206377).

Diga-se de passagem que não houve a aventada inovação deste Tribunal de Justiça na análise dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, na medida em que as referências a elementos posteriores à decretação da custódia (quais sejam, o relatório conclusivo elaborado pela autoridade policial, a denúncia oferecida pelo
parquet
, a decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva e as informações prestadas a esta Corte Estadual pelo impetrado), foram feitas a mero título de reforço, em caráter
obiter dictum
, tudo a demonstrar que a decisão original, que reconheceu a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a imprescindibilidade da segregação provisória como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, além de se sustentar por seus próprios fundamentos, teve sua retidão corroborada por fatores supervenientes.

Assim, não há contradição alguma a sanar.

Todavia, no tocante à “
omissão quanto ao pedido de cumprimento da prisão em ‘sala especial’
”, é necessário reconhecer que os embargantes têm razão.

Isso porque tal pedido subsidiário efetivamente constou da petição inicial do
writ
(Id. n. 252880183), mas não foi por mim observado na elaboração do relatório ou do voto, tampouco enfrentado por este órgão colegiado na sessão de julgamento.

Assim, para que não fique dúvida, transcrevo o trecho pertinente da exordial do
habeas corpus
:

“55. Em caráter subsidiário, requer-se que seja determinada a custódia cautelar do Paciente em
sala

especial
, nos termos dos art. 144 do Estatuto do Pessoal da Polícia Civil do Estado de Alagoas, tendo em vista ser ele um policial civil com atuação naquele estado. Veja-se:

Art. 144 – O funcionário policial preso em flagrante delito, preventivamente ou em virtude de pronúncia, enquanto perdurar tal circunstância, terá direito à prisão especial até que a sentença condenatória ou absolvitória transite em julgado.

§ 1o -
O servidor de que trata este artigo ficará recolhido em sala especial do órgão em que sirva
, sob a responsabilidade de seu dirigente ou será recolhido a outro setor policial, também em local especial, por designado da autoridade competente.

56. Tal medida visa resguardar a integridade física do Paciente, diante da situação de vulnerabilidade que sua atribuição o coloca no ambiente prisional. Inclusive, por ocasião de um decreto de prisão anterior que recaiu contra ele, o E. TJAL concedeu a ordem no habeas corpus no 0809498-22.2024.8.02.0000 para “
proceder com a transferência do paciente para sala especial do órgão em que sirva, sob a responsabilidade de seu dirigente ou que seja recolhido a outro setor policial, também em local especial
” (Doc. 05)” (Id. n. 252880183, pp. 18-19;
sic
; destaques no original).

Pois bem.

Ocorre que, como pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
há
supressão de instância
, pois o referido pedido não foi formulado perante o juízo de piso, o juízo do processo de conhecimento, a quem deve ser dirigido todo e qualquer pedido, antes de qualquer recurso ou remédio constitucional
” (Id. n. 281206377).

De fato, constata-se que a impetração é datada de 13 de novembro de 2024 (Id. n. 252880183), ao passo que o pedido de cumprimento da custódia cautelar em sala especial somente seria apresentado ao juízo de origem no dia 21 daquele mês (Id. n. 176166609 dos autos da Ação Penal n. 1038825-70.2024.8.11.0002), não tendo havido deliberação a esse respeito.

Isso porque a decisão contra a qual se insurgiam os impetrantes era a de decretação da prisão preventiva, na qual não se aventou a possibilidade de cumprimento da medida nos moldes do art. 144 da Lei n. 3.437/1975 do Estado de Alagoas.

Nesse contexto, à míngua de pronunciamento do Magistrado de primeiro grau acerca da matéria – afinal, até então, não fora provocado a fazê-lo –, não há como reconhecer a existência de ato coator a ensejar a cognoscibilidade do
writ
no que concerne a questão.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“O pedido de prisão domiciliar não foi analisado na origem, impossibilitando sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1032853-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de fevereiro de 2025; data da publicação: 7 de fevereiro de 2025).

Portanto, a solução que se impõe, na espécie, é o não conhecimento do
habeas corpus
no que diz respeito a esse pedido, determinando-se, contudo, que o impetrado analise a questão em prazo razoável.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos, tão somente para sanar a omissão quanto ao pedido subsidiário de prisão especial formulado no
habeas corpus
, fazendo constar que tal pedido não foi conhecido em razão da manifesta supressão de instância, a ensejar a inexistência de interesse de agir. Todavia, de ofício, determino ao impetrado que analise, no prazo de 5 dias, o pedido de cumprimento da custódia cautelar em sala especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025